Tribunal: TJBA
Processo: 8067121-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067121-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSEMIR EMILIO GOTTSCHALL DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILMA RITA DE CASSIA GOTTSCHALL DA SILVA SOARES, ISABELLE NUNES RIOS GOTTSCHALL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESTABELECIMENTO DE CONTA. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e tutela de urgência, deferiu parcialmente medida liminar para determinar a suspensão de descontos de empréstimo consignado, o restabelecimento da conta de recebimento de benefício previdenciário e a abstenção de negativação do nome do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, bem como a legalidade das medidas impostas à instituição financeira, especialmente diante da alegação de impossibilidade técnica de alteração do domicílio bancário do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ).

4. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos apresentados pela parte autora, os quais indicam a ocorrência de portabilidade indevida do benefício previdenciário e contratação de empréstimo consignado sem autorização, sem que a instituição financeira tenha demonstrado, de forma inequívoca, a regularidade da contratação.

5. Os documentos apresentados pela agravante possuem natureza unilateral e não comprovam a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente na ausência de assinatura, aceite eletrônico ou outro meio idôneo de comprovação da contratação.

6. O perigo de dano mostra-se presente, considerando que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade.

7. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação não restou comprovada de forma inequívoca, sendo possível, em análise preliminar, a adoção de medidas que assegurem a efetividade da decisão judicial.

8. A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, inexistindo, neste momento, excesso que justifique sua revisão.

9. As medidas deferidas possuem natureza reversível, podendo ser revistas a qualquer tempo após a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes:
art. 300 do Código de Processo Civil; arts. 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067121-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como agravado
JOSEMIR EMILIO GOTTSCHALL DA SILVA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora